Tribunal: TRF3
Processo: 0000074-06.2017.4.03.6122
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
232/1006)

0000074-06.2017.4.03.6122

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000074-06.2017.4.03.6122

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: CARINA PAGLIARI MARIANO MANOEL

ADVOGADO do(a) APELADO: KAIO NABARRO GIROTO - SP454211-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão de vício na constituição do crédito, consistente na ausência de comprovação da notificação do lançamento.

A sentença condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, além de determinar providências para levantamento de restrições impostas à executada.

A parte apelante sustenta a indevida condenação em honorários, sob o argumento de ausência de atuação relevante do advogado da executada. A apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a apelação na hipótese de extinção de execução fiscal sem resolução do mérito, com condenação em honorários advocatícios; e (ii) saber se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e da alegada ausência de atuação relevante do patrono da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento da apelação não merece acolhida, pois a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com condenação em honorários, o que atrai a aplicação do art. 1.009 do CPC.

A controvérsia recursal limita-se à legalidade da condenação em honorários advocatícios. Nos termos do art. 85 do CPC, a verba honorária decorre objetivamente da sucumbência, sendo devida inclusive nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito.

A extinção da execução fiscal decorreu de vício na constituição do crédito tributário, imputável ao exequente, que deixou de comprovar a notificação do lançamento, mesmo após intimação.

Aplica-se o princípio da causalidade, pois o exequente deu causa ao ajuizamento de execução inviável e à sua posterior extinção.

Não se verifica hipótese de afastamento da verba honorária por ausência de atuação do advogado da parte vencedora, uma vez que houve efetiva participação da defesa, inclusive com atuação voltada à proteção patrimonial da executada.

A necessidade de constituição de advogado decorreu da própria propositura da execução fiscal, o que justifica a fixação de honorários advocatícios.

A sentença deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Tese de julgamento: “1. É cabível apelação contra sentença que extingue execução fiscal sem resolução do mérito e fixa honorários advocatícios; 2. A extinção da execução fiscal por vício na constituição do crédito tributário atrai a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do exequente; 3. A condenação em honorários advocatícios é devida ainda que a extinção ocorra de ofício, desde que haja necessidade de atuação da defesa”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, §2o e §3o, I; CPC, art. 1.009; Lei no 6.830/1980, art. 34.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000074-06.2017.4.03.6122

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: KAIO NABARRO GIROTO - SP454211-A

APELADO: CARINA PAGLIARI MARIANO MANOEL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO visando a reforma da r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Tendo em vista que houve necessidade de constituição de advogado pela executada, condeno o exequente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito em execução, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na indisponibilidade de bens imóveis (ID 31520763), pelo convênio CNIB; exclua-se o nome da executada do cadastro de inadimplentes, por meio do SERASAJUD (ID 35415941); bem como expeça-se ofício à JUCESP, para cancelamento dos gravames inseridos sobre os registros empresariais (ID 38643470)”.

Em seu recurso, o CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO sustenta, em síntese, a indevida condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a extinção do feito ocorreu de ofício, sem atuação relevante do advogado da parte executada. Defende a aplicação do princípio da causalidade, afirmando que, inexistindo efetivo trabalho do patrono da parte contrária, não há justificativa para a fixação de verba honorária, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Invoca, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça que afasta a condenação em honorários na ausência de atuação do advogado da parte vencedora.

Em contrarrazões, CARINA PAGLIARI MARIANO MANOEL suscita, preliminarmente, o não conhecimento da apelação, sob o argumento de inadequação da via recursal, defendendo a aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80.

Subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

Ressalto, de imediato, que a apelada suscita o não conhecimento da apelação, ao fundamento de que, em razão do valor da causa, o recurso cabível seria o previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque a r. sentença recorrida extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com condenação em honorários advocatícios, circunstância que atrai a incidência do regime recursal do Código de Processo Civil, sendo cabível a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Ademais, não se verifica a hipótese de erro grosseiro a inviabilizar o conhecimento do recurso, tampouco se trata de situação que imponha a aplicação restritiva do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, especialmente diante da natureza da controvérsia devolvida a esta instância, centrada na condenação em honorários advocatícios.

Já no mérito, destaco que a controvérsia recursal se limita à verificação da legalidade da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a condenação em honorários constitui consequência objetiva da sucumbência, sendo aplicável inclusive nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito.

A tese sustentada pela apelante, no sentido de que a ausência de atuação relevante do patrono da parte contrária afastaria a condenação, não merece acolhida na hipótese dos autos.

Isso porque, embora o precedente invocado do Superior Tribunal de Justiça admita, em situações excepcionais, o afastamento da verba honorária quando absolutamente inexistente atuação do advogado da parte vencedora, tal circunstância não se verifica no caso concreto.

No caso, a extinção da execução fiscal decorreu de vício na constituição do crédito tributário, consistente na ausência de comprovação da notificação do lançamento, elemento essencial à validade da Certidão de Dívida Ativa.

Tal irregularidade é imputável exclusivamente ao exequente, que, mesmo intimado, deixou de apresentar a documentação necessária à comprovação da regular constituição do crédito.

Dessa forma, evidencia-se que foi o próprio Conselho apelante quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal viciada e, consequentemente, à sua extinção, atraindo a incidência do princípio da causalidade em seu desfavor.

Ademais, não procede a alegação de ausência de atuação do patrono da parte executada.

Conforme se depreende dos autos, houve efetiva participação da defesa ao longo do processo, inclusive com a prática de atos voltados à proteção patrimonial da executada, como a discussão acerca de constrições e penhoras.

Ainda que a extinção tenha sido decretada de ofício, tal circunstância não afasta a atuação prévia do advogado nem descaracteriza a necessidade de sua constituição para a defesa dos interesses da parte executada.

Ademais, a própria existência da execução fiscal — posteriormente reconhecida como inviável — impôs à parte executada a necessidade de se defender em juízo, o que justifica a fixação de honorários advocatícios.

A r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, nego provimento à apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mantenho, integralmente, a r. sentença.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão de vício na constituição do crédito, consistente na ausência de comprovação da notificação do lançamento.

A sentença condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, além de determinar providências para levantamento de restrições impostas à executada.

A parte apelante sustenta a indevida condenação em honorários, sob o argumento de ausência de atuação relevante do advogado da executada. A apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a apelação na hipótese de extinção de execução fiscal sem resolução do mérito, com condenação em honorários advocatícios; e (ii) saber se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e da alegada ausência de atuação relevante do patrono da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento da apelação não merece acolhida, pois a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com condenação em honorários, o que atrai a aplicação do art. 1.009 do CPC.

A controvérsia recursal limita-se à legalidade da condenação em honorários advocatícios. Nos termos do art. 85 do CPC, a verba honorária decorre objetivamente da sucumbência, sendo devida inclusive nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito.

A extinção da execução fiscal decorreu de vício na constituição do crédito tributário, imputável ao exequente, que deixou de comprovar a notificação do lançamento, mesmo após intimação.

Aplica-se o princípio da causalidade, pois o exequente deu causa ao ajuizamento de execução inviável e à sua posterior extinção.

Não se verifica hipótese de afastamento da verba honorária por ausência de atuação do advogado da parte vencedora, uma vez que houve efetiva participação da defesa, inclusive com atuação voltada à proteção patrimonial da executada.

A necessidade de constituição de advogado decorreu da própria propositura da execução fiscal, o que justifica a fixação de honorários advocatícios.

A sentença deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Tese de julgamento: “1. É cabível apelação contra sentença que extingue execução fiscal sem resolução do mérito e fixa honorários advocatícios; 2. A extinção da execução fiscal por vício na constituição do crédito tributário atrai a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do exequente; 3. A condenação em honorários advocatícios é devida ainda que a extinção ocorra de ofício, desde que haja necessidade de atuação da defesa”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, §2o e §3o, I; CPC, art. 1.009; Lei no 6.830/1980, art. 34.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão